Tribunal: TJSP
Processo: 0004386-17.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Por outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade – Levantamento

Ementa:
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Por outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade – Levantamento dos valores devidos – Condicionamento ao pagamento das verbas sucumbenciais – Impossibilidade – O apelante é beneficiário da justiça gratuita – Pré-questionamento – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004386-17.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante OLIVIO
RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de
honorários advocatícios em favor da instituição financeira –
Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença
parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado
no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Por
outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das
custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade –
Levantamento dos valores devidos – Condicionamento ao
pagamento das verbas sucumbenciais – Impossibilidade – O
apelante é beneficiário da justiça gratuita – Pré-questionamento
– Recurso parcialmente provido*
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 456, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela o exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando: a
o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios, em favor do Banco, é de todo
descabido; b a instituição financeira deve
arcar com as custas processuais; c

impossibilidade do condicionamento do
levantamento dos valores devidos ao
adimplemento das verbas sucumbenciais, eis
que o autor é beneficiário da justiça
gratuita; d pré-questionamento da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
relacionada, para os fins da interposição
dos
recursos
especial
e/ou
extraordinário.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.134.186/RS, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão referente ao arbitramento dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do
cumprimento da sentença, nos seguintes
termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(omissis)
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC.
2.
Recurso
especial
provido”.
(grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Conforme se depreende do referido julgado, o acolhimento da
impugnação ao cumprimento da sentença,
ainda que parcial, acarreta o arbitramento
dos honorários de advogado, em favor da
executada. Com efeito, a mencionada defesa ofertada pela instituição
financeira foi parcialmente acolhida, em
razão do excesso da execução, razão pela
qual agiu com inteiro acerto a MMa. Juíza
ao arbitrar honorários em benefício da
impugnante. Por outro lado, as custas processuais devem ser suportadas
integralmente pela instituição financeira,
em razão do princípio da causalidade, na
forma do caput, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“O
princípio
da
causalidade
não
se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este
um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável
pela instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais . O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a
parte deu causa à instauração da lide”. 1 (grifamos)
Ademais,
equivocou-se
a
1 STJ. Recurso Especial 303597. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 17.04.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Magistrada ao condicionar o levantamento do montante devido ao
adimplemento das verbas sucumbenciais
arbitradas em sentença.
Isto porque, o credor, ora
apelante, é beneficiário da justiça gratuita,
de modo que a execução dos honorários
advocatícios sucumbenciais a que foi condenado somente é possível se a
instituição financeira demonstrar que a
situação
de
insuficiência de recursos
cessou. Por fim, despropositado o pedido de pré-questionamento dos dispositivos legais relacionados nas
razões recursais.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser examinado, o que não ocorreu. Consoante entendimento
consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça, decidida a questão posta em Juízo,
não se faz necessária a menção explícita de
todos os artigos da lei federal e da Carta
Magna citados pela parte, pois o que se
exige é a fundamentação do julgado, não a
enumeração
dos
artigos legais, como
pretende o Banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para os
fins de condenar o Banco ao pagamento
das custas processuais e determinar o
levantamento
do
montante
devido,
independentemente do adimplemento dos
honorários advocatícios sucumbenciais,
arbitrados
em
favor
da
instituição
financeira.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator